Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-58.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ABANDONO DA CAUSA. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A ausência de pagamento das custas complementares impõe a extinção do processo por abandono da causa, que depende da intimação pessoal prévia do credor, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.
Demonstrada a ausência de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, a extinção do processo sem a resolução do mérito viola os princípios do devido processo legal e da efetiva prestação jurisdicional, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe.